Tribunal: TJDFT
Processo: 0752145-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0752145-83.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA Agravado(as): K D RIBEIRO DOS SANTOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança no 0746231-35.2024.8.07.0001 movida em desfavor da pessoa jurídica K D RIBEIRO DOS SANTOS, declarou a incompetência daquele Juízo, declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Xavantina/MT, local de domicílio da consumidora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 215720727 dos autos originários), verbis: Trata-se de ação proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA em face de K D RIBEIRO DOS SANTOS. Observo que a parte requerida é domiciliada em Xavantina/MT. A relação jurídica que une as partes é nitidamente de consumo, pois o(a) autor(a) é fornecedor de produto/serviço, figurando o(a)(s) requerido(a)(s) como consumidor(es), nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo incidir ao caso o regime jurídico consumerista. As regras de competência estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor possuem natureza absoluta, devendo, portanto, prevalecer o foro do domicílio do consumidor. O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. É a lei que estabelece as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que as normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública, inderrogáveis pela vontade das partes. O microssistema consumerista, com o propósito de proteger o sujeito vulnerável (consumidor), adota normas de ordem púbica com o propósito de coibir prática comercial ou disposição contratual contrária ao regramento jurídico da relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARQUE RESIDENCIAL UMBU. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. POSSIBILIDADE. DISTRATO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO EX TRAJUDICIAL DO NEGÓCIO COM ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA DE DECAIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. (...) 3. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes. (...)” (REsp 1412662/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 28/09/2016.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER POSITIVO DO FORNECEDOR DE INFORMAR, ADEQUADA E CLARAMENTE, SOBRE RISCOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DISTINÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO-CONTEÚDO E INFORMAÇÃO-ADVERTÊNCIA. (...). (...). 3. As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de ‘ordem pública e interesse social’. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de o consumidor delas abrir mão ex ante e no atacado. (...).” (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJe 19/03/2009.) O caráter de ordem pública das normas do Código de Defesa do Consumidor impõe que a competência seja absoluta, ainda que territorial, devendo ser declarada de ofício pelo juiz. A súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o juiz não pode apreciar de ofício a sua incompetência relativa, não é aplicável às demandas consumeristas. Nesse sentido tem decidido o TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITORIA. REQUERIDO. CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verificada na demanda a existência de relação de consumo, em que o consumidor figurar no pólo passivo da demanda, a competência evidencia-se como absoluta, de sorte que poderá ser declinada de ofício, como forma de facilitar o acesso à justiça, bem assim a defesa da parte hipossuficiente, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC. 2. Conflito conhecido e não provido. Juízo suscitante competente. (Acórdão n.933571, 20150020229199CCP, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 107/112) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 33/STJ. 1. Tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta quando o consumidor é réu e, por isso, passível de ser declinada de ofício. Jurisprudência consolidada desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão n.971664, 20160020315352CCP, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2016, Publicado no DJE: 14/10/2016. Pág.: 244/246) E, no mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não provido. (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013) Friso que o TJDFT julgou o IRDR no 17 e fixou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Ademais, é direito básico do consumidor ter facilitada a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, comando que será observado com a tramitação do processo mais próxima do domicílio do consumidor. Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Cíveis da Comarca de Xavantina/MT, local de domicílio do consumidor. Preclusa esta decisão, redistribua-se o processo ao Juízo competente. Em suas razões recursais (ID 67023068), aduz o agravante, em síntese, que: (i) a ação tem como objetivo a cobrança de obrigações societárias advindas da condição de cooperado, referente ao rateio das perdas originadas no exercício de 2018, amparada pelos princípios cooperativos, pela legislação específica (Lei Complementar n. 130/2009 e Lei n. 5.764/71) e pelo Estatuto Social, não se havendo falar em relação de consumo, mas de relação societária regidas por normas próprias, sendo, portanto, necessária a manutenção da competência, nos termos da súmula 33 do STJ; (ii) como o executado permaneceu como cooperado após a incorporação da SICOOB CREDILOJISTA pela SICOOB CREDFAZ e não realizou operações com a cooperativa que pudessem resultar em sobras nos exercícios seguintes, não foi possível realizar a compensação dos valores rateados, não se havendo falar em serviço prestado ou um produto recebido pelo Agravado como destinatário final, pois a obrigação que se cobra é decorrente de seu ingresso como sócio/dono da cooperativa, estando tal cobrança, inclusive, amparada no marco legal para Cooperativas da América Latina e na Recomendação n. 193 da Organização Internacional do Trabalho; (iii) considerando que a relação societária (estabelecida pelo contrato de sociedade cooperativa) é regida pelo Estatuto Social da cooperativa requerente, tem-se, nos termos do artigo 1o, inciso I, do Estatuto, que o foro jurídico é a cidade de Brasília para dirimir os temas inerentes às relações societárias. Com tais argumentos, trazendo julgados que, sob sua ótica, amparam a pretensão, e aduzindo presentes os requisitos legais, postula a concessão do efeito suspensivo até o julgamento definitivo e, no mérito, sua confirmação para que seja mantida a competência escolhida, por se tratar de competência relativa determinada conforme o artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC, sendo inadmissível sua declaração de ofício, conforme preceitua o enunciado de Súmula n. 33 do STJ. Recolhido o preparo recursal (ID 67023091). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[1]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Do exame dos autos originários, verifica-se, em síntese, que a agravante/autora ajuizou ação de cobrança em face da ré/agravada, sob a alegação de que caberia à associada, ora ré, o rateio das perdas originárias pela cooperativa, em decisão adotada por Assembleia Geral. Sucede que, apesar de a cobrança ter sido denominada “rateio de perdas” e se fundar em decisão assemblear com impacto sobre cooperados, observa-se que relação havida entre as partes tem como pano de fundo o inadimplemento de mútuos bancários (ID’s 215432409 e 215432410) e de contrato de cartão de crédito (ID 215432411) celebrados entre as partes, que culminaram em prejuízos à cooperativa de crédito agravante. Assim, como o rateio por perdas experimentadas se traveste de cobrança de valores não quitados pela cooperada, cuja matéria comporta, em verdade, clara relação de consumo entre as partes (súmula 297 do STJ), adequada a decisão que reconhece a competência absoluta, viabilizando o declínio de ofício para o domicílio da consumidora, como forma de facilitar seu acesso à justiça. No caso, embora a Cooperativa agravante apresente foro jurídico nesta circunscrição, a cooperada, consumidora que contraiu os empréstimos bancários, está estabelecida em Nova Xavantina/MT (ID 215432410), como bem destacou o d. juízo. Feitas estas considerações iniciais, ressalto que o Código de Defesa do Consumidor visa dispensar tratamento diferenciado ao consumidor, registrando como seu direito básico a facilitação da defesa dos seus direitos (CDC, art. 6o, VIII), mandamento incorporado pelo Código de Processo Civil em seu § 3o do artigo 63, o qual dispõe: Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Nesse sentido, destaca-se julgado desta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO ANUAL DE PERDAS FINANCEIRAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. AUTORA COOPERATIVA. CONSUMIDOR DEMANDADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. I - A r. decisão que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis do Novo Gama/GO não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - A cooperativa ajuizou ação de cobrança contra a cooperada para receber o valor correspondente ao rateio anual das perdas do exercício 2018, matéria que está inserida na relação de consumo configurada entre as partes, Súmula 297 do eg. STJ. III - A declinação, de ofício, da competência para o foro de domicílio da ré consumidora amolda-se à previsão do art. 6o, inc. VIII, do CDC, e à tese fixada pela Câmara de Uniformização deste TJDFT no acórdão do julgamento de mérito do IRDR 17 (PJe 0702383-40.2020.8.07.0000), de que "nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1824214, 07417887820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 21/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Na hipótese, o débito cobrado pela cooperativa de crédito - concernente ao rateio das perdas no exercício de 2018 - não tem por finalidade o financiamento de atividade comercial desenvolvida pela requerida agravada. 2. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito equiparadas às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297/STJ. Precedentes desta Corte de Justiça e do colendo STJ. 3. Cabe destacar a tese firmada no julgamento do IRDR n. 17 do TJDFT: "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1758334, 07257924020238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE PREJUÍZOS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. As cooperativas quando realizam operações de crédito semelhante a uma instituição financeira, estão sujeitas aos ditames do Código de Defesa do Consumidor em relação aos cooperados. Precedentes STJ. 2. Caso o consumidor seja o réu da demanda, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício para o seu domicílio, como forma de facilitar o acesso à justiça. 3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1765723, 07247193320238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Se o domicílio da parte agravada é em Nova Xavantina/MT, a escolha deste Juízo para propor a ação viola, em tese, o princípio do juiz natural, porquanto estaria sendo escolhido o juízo para decidir a questão de acordo com seus próprios interesses, sem observar o local de domicílio da parte hipossuficiente. Logo, à luz do apurado, ainda que em sede de cognição sumária, admitida para o momento, sinaliza-se para o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte. Ademais, a prática reiterada de ajuizamento de ações nesta Circunscrição, quando incompetente, acarretará uma sobrecarga de demandas e, certamente, prejudicará a celeridade da prestação jurisdicional, fator este perseguido por todos os servidores desta Corte de Justiça, visando à excelência dos serviços oferecidos aos jurisdicionados de Brasília/DF. Ressalte-se que, uma vez demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite-se o distinguishing e afasta-se a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça[2], diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Prestigia-se, assim, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado em que realizado o negócio e que possui agência ou sucursal a instituição financeira, ora agravado. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendidos, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.